Tribunal: TJMT
Processo: 1020572-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020572-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.746.311-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA PINHEIRO - CPF: 062.281.841-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Reiteração delitiva. Elementos concretos que justificam a custódia cautelar. Descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Revisão periódica da necessidade de manutenção da segregação. Impossibilidade. Medida necessária após o cumprimento do mandado. Aplicação de novas medidas cautelares. Inadequação e ineficácia. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

2. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, inexistência de reavaliação periódica da custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como aponta a existência de predicados favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (ii) analisar se houve descumprimento do prazo de revisão periódica da prisão preventiva, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão.

III.
Razões de decidir

4.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do descumprimento injustificado das medidas cautelares anteriormente impostas, conforme previsto nos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
.

5.
O paciente, após ser beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, ausentou-se da comarca sem comunicar o juízo, deixou de comparecer mensalmente em juízo e não foi localizado para intimação dos atos processuais, evidenciando seu descaso com as determinações judiciais.

6.
A contemporaneidade da prisão preventiva está demonstrada pela reiteração delitiva do paciente, que, posto em liberdade, envolveu-se em novos episódios relacionados a entorpecentes, resultando em condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que evidencia o risco atual e concreto que sua liberdade representa para a ordem pública
.

7.
Não há violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 8 de junho do corrente ano, não tendo ainda transcorrido o prazo de 90 dias para a revisão obrigatória. Ademais, o juízo impetrado já realizou a reanálise dos fundamentos da prisão ao indeferir o pedido de revogação formulado pela defesa
.

8.
As condições pessoais favoráveis alegadas (residência fixa e ocupação lícita), embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, especialmente diante do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
.

9.
A aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente ao caso concreto, considerando que o paciente já descumpriu, injustificadamente as condições anteriormente fixadas, revelando a ineficácia de providências menos gravosas.

IV.
Dispositivo e teses

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do diploma legal. 2.
A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à manutenção dos requisitos que a autorizam, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida, quando evidenciado o risco atual e concreto à ordem pública
. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não se aplica enquanto não efetivado o cumprimento do mandado, diante da ausência de constrição efetiva à liberdade. 4. O descumprimento de medidas cautelares fixadas anteriormente demonstra a inadequação e insuficiência da aplicação de novas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4º, 312, § 1º e § 2º, 316, parágrafo único e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 35,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Habeas
Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; j. em: 11 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 955.249/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; j. em: 12 de fevereiro de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1012550-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 13 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1002194-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 11 de abril de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1005273-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rordigues, Segunda Câmara Criminal; j. em: 11 de abril de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1002228-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 24 de março de 2023; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1022589-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 10 de novembro de 2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson da Costa Gadelha em favor de José Roberto dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde 6 de maio de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33,
caput
, e no artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante argumenta que não há elementos contemporâneos ou notícia de fatos novos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Afirma que a revisão da manutenção da prisão preventiva, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não foi realizada pelo juízo impetrado, agravando a ilegalidade da segregação.

O impetrante relata que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, reforçando a necessidade de revogação da prisão ou a possibilidade de substituí-la pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, requer a concessão da ordem (Id. 295246858).

Junta documentos (Id. 295246861/295246864).

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador em Substituição Legal Rui Ramos Ribeiro (Id. 295682378).

O impetrado prestou informações (Id. 296245888).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio

da eminente Procuradora de Justiça Drª. Josane Fátima de Carvalho Guariente, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 2998503892), sintetizando a seguinte ementa:

“Síntese: Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas. Paciente que, posto em liberdade, voltou a delinquir. Nova ação penal em trâmite com sentença condenatória já proferida. Periculosidade concreta evidenciada pelo comportamento do agente. Risco atual e efetivo de reiteração delitiva. Necessidade de acautelamento da ordem pública devidamente demonstrada. Decisão judicial adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do código de processo penal. Circunstâncias pessoais favoráveis que, por si sós, não autorizam a revogação da prisão quando presentes os pressupostos legais da custódia preventiva. Alegação de não observância da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. Mera irregularidade que não gera automática revogação da prisão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se da Ação Penal nº 1012396-95.2022.8.11.0015 que o paciente foi preso em flagrante, tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva. Contudo, em 14 de julho de 2022, sua custódia foi revogada e a liberdade provisória foi concedida, sendo fixadas as seguintes medidas cautelares:

“I. Apresentar mensalmente em juízo, petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal. No mesmo ato, deve informar e/ou atualizar seu número de telefone móvel (celular) e endereço eletrônico [email, redes sociais (facebook e instagram), etc.], informando ao Juízo, imediatamente, qualquer alteração de endereço ou dados de contato;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não mudar de residência ou dela se ausentar, por mais de 08 (oito) dias, sem comunicar o Juízo” (Transcrito da decisão proferida na Ação Penal nº 1012396-95.2022.8.11.0015 – Id. 90440916).

Após as tentativas de intimar o paciente no endereço fornecido restarem infrutíferas, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva pelo descumprimento das medidas cautelares, pois o paciente foi preso na comarca de Guarantã do Norte (Auto de Prisão em Flagrante n° 1001196-35.2023.8.11.0087).

À vista disso, o Magistrado determinou a prisão preventiva do custodiado
. Vejamos:

“
Pois bem, consta nos autos que o indiciado
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
foi colocado em liberdade, nesta lide, pela decisão prolatada em 20/07/2022, se comprometendo, para tanto, a cumprir medidas cautelares.

Segundo consta dos documentos juntados ao processo, o réu
PRATICOU
novos delitos, da mesma espécie, inclusive, que os apurados nestes autos.

Nesta toada, diante do evidente descumprimento dos termos estabelecidos para a concessão de sua liberdade provisória, necessária a segregação cautelar do indiciado
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
por descumprimento às medidas cautelares estabelecidas previamente.

Isto porque sua recalcitrância criminosa coloca em risco a ordem pública, o que já é argumento suficiente para o decreto prisional preventivo, especialmente uma vez que persiste na prática dos mesmos crimes aqui investigados, qual seja, artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 em andamento – Ação Penal –
1001967-13.2023.8.11.0087
, situação essa que evidencia sua periculosidade ao meio social.

Tais fatos ensejam, de forma concreta, a sua evidente incapacidade para conviver em sociedade sem causar danos a terceiros, tendo em vista que ostenta, já há anos, conduta delituosa e violenta, constituindo risco concreto e efetivo de reiteração delituosa a ponto de violar a ordem pública.

[...]

Além disso, examinando a situação do indiciado e seu comportamento durante a instrução criminal, entendo que se fazem presentes os requisitos para a decretação da sua prisão preventiva, pois ao adquirir a sua liberdade colocou novamente em risco a ordem pública, demonstrando comportamento desajustado e perigoso, razão pela qual está, atualmente, preso na comarca de Peixoto de Azevedo, preventivamente, por crime diverso e posterior.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal que:

“Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

Adiante, o artigo 282, § 4º, do CPP prevê que:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(...)

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Desta feita, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada, mais uma vez, a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, importante registrar que o acusado foi advertido de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderia redundar na aplicação de outras medidas que garantissem a instrução processual, INCLUSIVE REVIGORAMENTO DA PRISÃO. Contudo, optou por não obedecer as condições estipuladas, atitude esta que revela ser a prisão a única alternativa eficaz para resguardar a ordem pública.

Desta feita, somadas todos os fatos acima, são argumentos concretos do risco da liberdade do denunciado a sociedade e circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar concernente a prisão preventiva do acusado, nos termos dos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
, uma vez que comprovado que a sua liberdade ocasiona risco à ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 282, §§ 4º e 6º, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal” (Transcrito da Ação Penal n. 1012396-95.2022.8.11.0015 – Id. 159534278).

A defesa técnica do paciente, por sua vez, informou que sua conduta na Ação Penal nº
1001967-13.2023.8.11.0087 foi desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como atualizou o endereço e telefone de contato do paciente, requerendo, assim, a revogação da prisão preventiva.

O Juiz determinou a manutenção da custódia cautelar pelos mesmos fundamentos com que a decretou, o que acarretou na impetração deste
habeas corpus
. Vejamos:

“
As razões expostas no pedido de revogação da prisão preventiva não elidem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese em apreço, a defesa não apontou qualquer fato novo, mas narrando tão-somente expôs fatos diversos dos motivos que fora decretada a prisão preventiva do acusado. Outrossim, observa-se que os fatos narrados pela defesa do acusado se referem aos fatos ocorridos em 18.07.2023 (PJe n° 1001967-13.2023.8.11.0087) ocorrido na Rua São João, 805, bairro Santa Marta, Guarantã do Norte/MT, enquanto o pedido de prisão baseou-se em prisão em flagrante ocorrida em 06 de maio de 2023 ocorrido na rua das Castanheiras, 1632, Guarantã do Norte/MT (PJe n° 1001196-35.2023.8.11.0087).

Assim, os fundamentos da prisão persistem e a gravidade do delito, aliado à pena in abstrato e aos fortes indícios de autoria e materialidade, bem sustentam o decreto segregatório.

Desse modo, pelas razões já expostas nos autos na decisão que decretou a prisão do réu, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, para garantir a ordem pública frontalmente abalada pela periculosidade do acusado, o pedido da defesa não merece acolhimento.

Frente ao exposto, por não ter se alterado a situação fática e não ter sido demonstrado qualquer fato novo, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR” (Id. 295246864).

Após a contextualização dos fatos e análise acurada das decisões judiciais proferidas pelo Magistrado, constato que a prisão preventiva foi fundamentada em dois pilares: (i) reiteração delitiva do paciente, tornando necessário o acautelamento do meio social; e (ii) descumprimento das cautelares fixadas.

De início, cumpre destacar que o paciente foi devidamente admoestado de que, em caso de descumprimento das cautelares, sua prisão preventiva poderia ser decretada, mas, assumindo o risco e em total descaso com a referida determinação judicial, após ser colocado em liberdade provisória no ano de 2022, ausentou-se da comarca de Sinop e dirigiu-se à Guarantã do Norte, sem qualquer comunicação ao juízo, deixando de comparecer mensalmente e não sendo localizado para intimação dos atos processuais.

Sob essa perspectiva, e em consonância com os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que o paciente descumpriu injustificadamente as medidas cautelares impostas, conforme entendimento desta Corte:

“O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão

anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1012550-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13 de junho de 2025; data da publicação: 13 de junho de 2025).

“O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1002194-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de abril de 2025; data da publicação: 11 de abril de 2025).

Ademais, há indícios de que o paciente se evadiu do distrito da culpa, já que não foi localizado no endereço fornecido para ser intimado acerca do recebimento da denúncia, o que reforça a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência desta Corte:

“A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do Enunciado Criminal nº 26 do TJMT” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1005273-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rordigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de abril de 2025; data da publicação: 11 de abril de 2025).

Dessa forma, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquela que a manteve, está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, os quais demonstram o descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas ao paciente, não havendo razão para considerá-la ilegal ou abusiva.

Em relação à ausência de contemporaneidade sustentada pelo impetrante, é necessário observar que o Auto de Prisão em Flagrante n° 1001196-35.2023.8.11.0087 narrou fatos ocorridos no dia 7 de maio de 2023, enquanto a Ação Penal nº 1001967-13.2023.8.11.0087 tratou de um episódio no dia 18 de julho de 2023, o que, em conjunto com o suposto delito praticado na Ação Penal nº 1012396-95.2022.8.11.0015, demonstra que o paciente é reiteradamente encontrado pela Polícia Militar em situações que evidenciam a suposta prática de crimes envolvendo entorpecentes.

Registra-se que, embora o Inquérito Policial que se originou do Auto de Prisão mencionado esteja arquivado, ainda subsiste a condenação pelo delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 na Ação Penal nº 1001967-13.2023.8.11.0087, o que, aliado à suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstra a reiteração delitiva e a necessidade de se acautelar o meio social.

Dessa forma, ainda que tenha decorrido um lapso temporal considerável entre o crime descrito no processo nº 1001967-13.2023.8.11.0087 e o momento em que a prisão preventiva foi decretada, ainda subsistem elementos concretos que a tornem necessária, tornando-a contemporânea, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“7. A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 968.139/MG, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma; data de julgamento: 11 de junho de 2025; data da publicação: 26 de junho de 2025).

Por conseguinte, entendo que o requisito previsto no artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal (contemporaneidade) encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não havendo demonstração do constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, razão pela qual mantenho a decretação da prisão preventiva.

Quanto à alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (90 dias), sob o argumento de que o paciente estaria preso preventivamente desde 6 de maio de 2023, pela Ação Penal nº 1012396-95.2022.8.11.0015, não vislumbro elementos que comprovem o alegado pelo impetrante.

O paciente foi colocado em liberdade provisória em 14 de julho de 2022 e, conforme verifiquei nos autos nº 1017092-72.2025.8.11.0015, em consulta ao PJe – 1º Grau, o mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo impetrado somente foi cumprido em 8 de junho do corrente ano, após a Polícia Militar ser acionada em razão de uma ocorrência de suposta violência doméstica, na qual o custodiado figura como suspeito. Tal circunstância, inclusive, evidencia contradição no relato apresentado na inicial, pois, se de fato estivesse recolhido em estabelecimento prisional desde 2023, não poderia ter estado em liberdade praticando supostos novos delitos.

Ademais, não há que se falar em desrespeito ao prazo de 90 dias durante o período em que o mandado de prisão se encontrava em aberto (2024 a 2025). Nesse intervalo, não se exige que o Magistrado promova, de ofício, a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4. Não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso, uma vez que nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o dever de reexaminar periodicamente a prisão preventiva, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, não se aplica nos casos em que o acusado encontra-se foragido, visto que a finalidade da norma é evitar constrangimento ilegal decorrente de efetiva restrição de liberdade. Precedentes.

5. Não seria razoável ou proporcional obrigar todos os Juízos criminais do país a revisar, de ofício, a cada 90 dias, todas as prisões preventivas decretadas e não cumpridas, tendo em vista que, na prática, há réus que permanecem foragidos por anos. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal. (RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022, grifos acrescidos)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 955.249/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; data de julgamento: 12 de fevereiro de 2025; data de publicação: 17 de fevereiro de 2025).

Dessa forma, a prisão preventiva somente se tornou efetiva a partir de 8 de junho do corrente ano, momento em que passou a correr o prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, Código de Processo Penal, o qual ainda não se exauriu, afastando a alegação de omissão.

Ainda que se exigisse a revisão, de ofício, dos fundamentos que levaram o Juiz a decretar a prisão do paciente, registro que: (i) a reanálise já foi realizada pelo juízo impetrado, ao indeferir o requerimento de revogação antes mesmo do cumprimento do mandado; e (ii) ainda que o prazo estivesse consumado, isso não implicaria no reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco sua revogação, conforme entendimento desta Corte:

“O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor. No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1002228-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de março de 2023; data da publicação: 24 de março de 2023).

Por conseguinte, não se verifica qualquer irregularidade quanto à revisão da prisão preventiva, seja durante o período em que o mandado estava em aberto, seja após sua efetivação.

A respeito dos predicados do paciente (residência fixa e ocupação lícita), embora relevantes, tais fatores não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da medida segregatória quando presentes os elementos que evidenciem o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social, especialmente diante do descaso com as determinações judiciais, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1022589-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de novembro de 2023; data da publicação: 10 de novembro de 2023).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que não deve ser acolhido. Explico.

Como já destacado, o Magistrado já havia fixado tais medidas em momento anterior, tendo o custodiado descumprido, de forma injustificada, as condições impostas, especialmente a obrigação de comparecimento mensal em juízo e a de manter seu endereço atualizado.

À vista disso, a aplicação de novas medidas mostra-se inadequada e insuficiente ao caso concreto, de modo que a segregação do paciente deve ser mantida para resguardar a ordem pública, em consonância com o entendimento desta Corte:

“O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revelam a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1002194-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de abril de 2025; data da publicação: 11 de abril de 2025).

Assim sendo, não vislumbro o alegado constrangimento ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem, uma vez que subsistem elementos concretos que evidenciam a contemporaneidade da prisão preventiva e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, circunstâncias que legitimam a manutenção da custódia cautelar do paciente, conforme dispõem os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025